Tribunal: TJMT
Processo: 1039686-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039686-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 570.055.591-34 (AGRAVADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Detração penal. Requisição de histórico de monitoramento eletrônico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu pedido de requerimento à Central de Monitoramento para envio do histórico da tornozeleira eletrônica, em cumprimento de pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas e organização criminosa, visando a expedição de ofício.

II. Questão em discussão

Expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para envio de histórico técnico detalhado da tornozeleira eletrônica, diante da concessão de detração penal ao reeducando pelo e. Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

1. Afigura-se dispensável expedição de ofício acerca do monitoramento eletrônico uma vez que o reconhecimento do benefício da detração penal não foi condicionado à apresentação de relatório técnico detalhado.

2. O reconhecimento do direito à detração baseou-se na natureza restritiva da medida imposta, devidamente comprovada nos autos, não havendo nos registros qualquer informação de descumprimento das condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A detração penal decorrente de medidas cautelares restritivas de liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, foi deferida sem necessidade de comprovação técnica por meio de histórico de monitoramento eletrônico.

2. A ausência de indícios de descumprimento da cautelar afasta a necessidade de nova diligência para aferição de seu cumprimento.

3. O acórdão que reconhece o direito à detração possui caráter vinculante no âmbito da execução penal, não podendo ser relativizado por novo requerimento ministerial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, art. 33; Lei no 12.850/13, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AG no 0002396-66.2023.8 .26.0220, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, 6.2.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1039686-28.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000139-32.2025.8.11.0042), que indeferiu pedido de requisição de informações adicionais à Central de Monitoramento Eletrônico em relação à tornozeleira de REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, em cumprimento de pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas e organização criminosa -
art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 2 da Lei no 12.850/13 -
(ID 327822888).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“a negativa de análise do histórico de monitoramento eletrônico transmite a ideia de que é irrelevante verificar se o Agravado cumpriu ou não as cautelares alternativas à prisão”.

Pede provimento para que seja expedido ofício à Central de Monitoramento Eletrônico
“a fim de que seja encaminhado o histórico da monitoração eletrônica”
do agravado (ID

327822887).

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS pugna pelo desprovimento (ID

327822891).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

327822892).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – DETRAÇÃO EM RAZÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINS DE SEMANA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA AVERIGUAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO PARA A EFETIVA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 340123879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra condenação
de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas e organização criminosa -
art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 2 da Lei no 12.850/13 -
,
praticados em 15.8.2022, com trânsito em julgado no dia 11.11.2024 (Ação Penal no 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 1.7.2025, a e. Primeira Câmara Criminal proveu, por unanimidade, o Agravo de Execução Penal no 1014688-93.2025.8.11.0000 interposto por Reinaldo Pinheiro dos Santos [agravado] para computar o período de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica [23.8.2023 a 7.1.2025], como pena cumprida no cálculo de progressão de regime (SEEU 2000139-32.2025.8.11.0042 - mov. 49.1).

Em 7.9.2025, a
5a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requereu a expedição de ofício
à Central de Monitoramento Eletrônico requisitando o envio de histórico da tornozeleira do agravado Reinaldo Pinheiro dos Santos, entre o período de 23.8.2023 a 7.1.2025, pelo argumento de
“averiguar o cumprimento da medida pelo recuperando”
(SEEU 2000139-32.2025.8.11.0042 - mov. 53.1).

Em 16.9.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido e determinou a retificação do cálculo de pena, nos seguintes termos:

“[...] Aportou aos autos acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo teor, ao dar provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa do recuperando REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, determinou a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de constar como detração o período de recolhimento cautelar noturno, inclusive nos dias de folga, nos seguintes termos: [...]

À mov. 56.1, com a finalidade de cumprir a ordem constante nos autos, foram requisitadas informações ao Juízo da Ação Penal no 1001057-08.2022.8.11.0091 acerca do exato período que perdurou a determinação de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

Em resposta, o Cartório da 7a Vara Criminal desta Comarca informou que, conforme decisão datada de 28/ 03/2023, foi expedido o competente alvará de soltura, sendo o réu liberado na mesma data, iniciando-se imediatamente o cumprimento das seguintes medidas cautelares, entre elas o recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 5h, inclusive nos fins de semana, sob monitoramento eletrônico, sem que houvesse posterior revogação das referidas condições.

Instado a manifestar, o Ministério Público reiterou requerimento para que fosse requisitado à Central de Monitoramento Eletrônico o histórico completo da tornozeleira eletrônica, visando aferir a efetividade do cumprimento da medida no período entre 23/08/2023 e 07/01/2025.

Pois bem.

De início, a diligência almejada pelo órgão do Parquet não se mostra viável à luz do comando judicial fixado no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que não condicionou a detração penal à juntada de relatório técnico nem à verificação complementar da execução material da medida cautelar.

Pelo contrário, a Corte estadual reconheceu expressamente que o período em questão deveria ser computado como tempo de pena cumprido, em razão da natureza restritiva da medida cautelar imposta e devidamente comprovada nos autos.

Assim, diante da clareza e do caráter vinculante da decisão proferida em grau recursal, deixo de acolher a cota do Ministério Público referentes à requisição de informações adicionais à Central de Monitoramento Eletrônico.

D’outra banda, em cumprimento à ordem emanada, passa-se à contabilização da detração penal.

As informações que instruem os autos evidenciam que o recuperando permaneceu, no período de 23/08/ 2023 a 07/01/2025, em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especificamente sob recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, com monitoramento eletrônico ativo. [...]

Desta feita, DETERMINO a retificação do cálculo de pena, a fim de constar como detração penal o total de 249 dias. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 327822888)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu expedição de ofício
à Central de Monitoramento para requisitar informações adicionais acerca da tornozeleira eletrônica de Reinaldo Pinheiro dos Santos, durante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob assertiva de que
“a Corte estadual reconheceu expressamente que o período em questão deveria ser computado como tempo de pena cumprido, em razão da natureza restritiva da medida cautelar imposta e devidamente comprovada nos autos”

(ID 327822888).

Extrai-se que esta e. Câmara decidiu, nos autos do Agravo de Execução no 1014688-93.2025.8.11.0000, que o reeducando possui direito ao cômputo do período entre 23.8.2023 e 7.1.2025 [
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão]
como pena efetiva, em sintonia com o entendimento do c. STJ no sentido de que
“as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena (REsp n. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022)”
(SEEU 2000139-32.2025.8.11.0042 - mov. 49.1).

Ressalta-se, ainda, que inexiste qualquer informação acerca de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão [monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, entre 22h e 5h] pelo reeducando, conforme Ofício no 1001057-08.2022.8.11.0091/2025, subscrito pelo Gestor Judiciário Douglas Messias Gusmão (SEEU 2000139-32.2025.8.11.0042 - mov. 62.2).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“levando em consideração que nem sequer era necessária a imposição do monitoramento eletrônico ao agravado para que tivesse direito à detração penal, certo é que tampouco é necessária a aferição das horas exatas durante as quais esteve em recolhimento noturno.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 340123879).

Aplicável julgado do e. TJSP:

“Presunção de cumprimento efetivo do recolhimento domiciliar noturno. Desnecessidade de cálculo detalhado das horas cumpridas diante do significativo lapso temporal desde a adoção da medida cautelar.”
(AG no 0002396-66.2023.8 .26.0220, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, 6.2.2024)

Logo, o requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau para expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico afigura-se incabível.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026